Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008759-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARINALVA PEREIRA SOUZA - CPF: 274.566.331-34 (APELADO), GILMARA DOS SANTOS REIS - CPF: 045.780.491-24 (ADVOGADO), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0001-50 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (APELANTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1008759-58.2022.8.11.0041

APELANTE: ESMALTEC S/A

APELADO: MARINALVA PEREIRA SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – DEFEITO EM FOGÃO – EXPLOSÃO – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DO VALOR DO PRODUTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS – DANO MATERIAL – LIMITAÇÃO AO VALOR DO PRODUTO COM DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade se a sentença se encontra devidamente fundamentada e abordou todos os argumentos relevantes levantados pelas partes.

Constatado o defeito no produto (explosão do fogão) e não comprovado, pela fabricante e pela fornecedora, diante da recusa em substituição do produto pela consumidora, que houve a restituição imediata da quantia paga atualizada, na forma do artigo 20, inciso II, do CDC, escorreita a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação dos danos causados.

Apesar do gasto adicional à época dos fatos, diferentemente do fogão com defeito (que foi inutilizado), se a panela e a churrasqueira elétricas e o fogão novo adquiridos pela autora como paliativo até a solução do problema acresceram ao seu patrimônio, não pode a requerida ser condenada ao pagamento de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Não resta dúvida de que a situação vivenciada pela autora supera o mero aborrecimento, uma vez que além do susto e do transtorno dos dias que se seguiram sem o produto, a explosão do fogão colocou em risco a sua vida e de seus familiares.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ESMALTEC S/A
n
a
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
promovida por
MARINALVA PEREIRA SOUZA
em face da apelante e de
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar as requeridas solidariamente:

a)

ao pagamento de 2.994,00 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais), a título de dano material, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso;

b)

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC

a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;

c)

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por violação ao artigo 489, § 1o, do CPC/15 e artigo 96, inciso IX, da CF, por ausência de fundamento, uma vez que não se observa qualquer comprovação das alegações da apelada.

No mérito, sustenta que encaminhou um técnico de empresa terceirizada para avaliar o eletrodoméstico da autora, o qual detectou que a mesa do fogão havia quebrado e solicitou as peças originais da fábrica. Contudo, em razão destas terem chegado na empresa de assistência técnica após o prazo de 30 dias, a apelada não aceitou o conserto do produto e nem a restituição do valor pago pelo fogão de forma atualizada.

Alega que não restou comprovado que o vício do produto adveio de problema de fabricação e insurge-se quanto ao pagamento dos danos materiais relativamente à churrasqueira (R$ 179,00), a panela elétrica (R$ 129,00) e o fogão da marca Brastemp (R$ 1.549,00), uma vez que tais produtos continuam com a autora e são utilizados por esta.

No mais, defende a inexistência de dano moral e requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 175541679).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante argui a nulidade da sentença por violação ao artigo 489, § 1o, do CPC/15 e artigo 96, inciso IX, da CF, por ausência de fundamento, uma vez que não se observa qualquer comprovação das alegações da apelada.

No entanto, não se verifica a apontada nulidade, uma vez que a sentença foi bem fundamentada, apontando todos os argumentos de fato e de direito que justificam a decisão.

Ademais, cumpre destacar que a exigência contida no art. 489, II, do CPC/15 refere-se à fundamentação dos argumentos relevantes, e não na efetiva apreciação de todos aqueles trazidos pelas partes, como já concluiu a jurisprudência do STJ:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (STJ – EDcl no MS no 21.315-DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3a Região, j. 08/06/2016).

Não fosse o bastante, o fato de a sentença não acolher as teses de defesa não significa que o magistrado não as analisou.

Destarte, se a sentença se encontra devidamente fundamentada e abordou todos os argumentos relevantes levantados pelas partes, não há falar-se em nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, em 17/07/2021, adquiriu um fogão da marca da primeira requerida ESMALTEC, em compra realizada junto a segunda demandada NOVO MUNDO.

Segundo a autora, no dia 03/02/2022, depois de acender uma das bocas do fogão para esquentar uma panela, se dirigiu ao quarto, ocasião em que escutou um som alto e forte de estouro na cozinha. Ao retornar ao local constatou que o vidro do fogão havia estourado completamente, espalhando estilhaços por todo o espaço.

Narra que logo após o ocorrido, entrou em contato com o vendedor e como não obteve êxito na solução do problema, contatou a fabricante do produto, a qual, por diversas vezes informou que seria facilitada a troca de peças do produto ou a substituição, mas não a devolução do dinheiro.

Relata que reclamou pela restituição dos valores pagos, devido ao medo justificado de ocorrer novamente o defeito.

Esclarece que, como paliativo até a solução da questão, a demandante adquiriu uma panela de arroz elétrica e uma churrasqueira elétrica, bem como que por demorar muito, também adquiriu outro fogão em 14/02/2022.

Informa que no dia 15/02/2022, a requerida retornou o contato afirmando que mediante a devida inspeção técnica previamente agendada, seria possível iniciar um procedimento para solicitação da troca das peças do produto, resolução esta que além de tardia de nada serviria, pois o defeito é inerente ao produto.

Por esses motivos, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação solidaria das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, devendo restituir o valor de R$ 2.994,00 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais), relativo aos fogões, panela e churrasqueira elétricas adquiridas, e o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Aplicável, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Resta incontroverso dos autos que o fogão da marca Esmaltec, 5 (cinco) bocas Jade Glass 5091 adquirido pela autora da parte demandada apresentou defeito (explodiu) após aproximadamente seis meses de uso, conforme se verifica das imagens abaixo:

Assim, não prospera a alegação da apelante de que não se trata de vício de fábrica, pois além de tratar-se de uma explosão, conforme se observa acima, a requerida não demonstrou que o evento ocorreu pelo mau uso ou manuseio do produto pela autora.

A apelante alega ainda que a autora não teria aceitado a substituição das peças e do produto nem a restituição do valor pago pelo fogão de forma atualizada.

Contudo, não há dos autos provas concretas nesse sentido, sendo que o documento acostado pela demandada para demonstrar a suposta da recusa da autora consiste em suposto telegrama, sem qualquer comprovante de recebimento pela consumidora ou expressa negativa de sua parte (ID 175541084).

Ademais, verifica-se da gravação do contato telefônico da autora com a requerida (ID 175541026), que a aquela declara expressamente não ter interesse na troca do produto e sim na restituição do valor pago, sendo a solicitação de restituição registrada pela demandada.

Desta feita, constatado o defeito no produto e não comprovado, pela fabricante e pela fornecedora, diante da recusa em substituição do móvel pela demandante, a restituição imediata da quantia paga atualizada, na forma do artigo 20, inciso II, do CDC, escorreita a sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação de serviços e consequente dever de reparação dos danos causados.

Por outro lado, no tocante ao
dano material
, melhor sorte socorre à apelante.

Verifica-se que além do valor do fogão que apresentou defeito (R$ 1.137,30), as requeridas foram condenadas ainda ao pagamento das quantias relativas à churrasqueira elétrica (R$ 179,00), à panela elétrica (R$ 129,00) e ao fogão da marca Brastemp (R$ 1.549,00), adquiridos pela autora para suprir a ausência do fogão defeituoso.

Contudo, apesar do gasto adicional à época dos fatos, não se pode olvidar que, diferentemente do fogão com defeito (que foi inutilizado), tais produtos acresceram o patrimônio da apelada e com ela permaneceram.

Logo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação das requeridas ao pagamento dos referidos valores.

Quanto ao
dano moral
, não prospera a pretensão recursal.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada pela autora supera o mero aborrecimento, uma vez que além do susto e do transtorno dos dias que se seguiram sem o produto, a explosão do fogão colocou em risco a sua vida e de seus familiares.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para que a condenação em dano material se restrinja ao valor do fogão defeituoso, no importe de R$ 1.137,30 (mil cento e trinta e sete reais e trinta centavos)
.
No mais, mantenho a sentença monocrática, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023